Tribunal: TJDFT
Processo: 0714803-90.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO (157, § 2o, INCISO II, DO CP). CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENOR. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVA SOBRE A CIÊNCIA DA MENORIDADE. ÔNUS DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONCURSO MATERIAL MAIS FAVORÁVEL (ART. 70 PARÁGRAFO ÚNICO DO CP). REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A autoria e materialidade dos delitos imputados ao réu foram devidamente comprovadas nos autos, sobretudo pela confissão do apelante, quanto ao crime de roubo, em plena harmonia com o conjunto probatório produzido.
2. Irrelevante aferir se o menor, à época do delito, tinha prévio envolvimento em atos infracionais, ou mesmo se o adulto pretendeu tirar proveito da conduta do adolescente, restando caracterizado o crime de corrupção de menores quando o agente pratica o delito na companhia de pessoa com idade inferior a 18 anos, impondo-se, portanto, a incidência do art. 244-B da Lei no 8069/90.
3. A prova da ocorrência de erro de tipo, na hipótese de desconhecimento do agente sobre a menoridade dos adolescentes, incumbe à defesa, não bastando mera alegação da ausência da ciência sobre a menoridade, razão pela qual é incabível o pleito absolutório em relação ao crime de corrupção de menor.
4. O art. 70, parágrafo único do CP determina que a pena resultante da aplicação do concurso formal não pode exceder a que seria cabível caso aplicado o concurso material, como é o caso dos autos, na medida em que, pela regra do art. 69 do CP, a soma das penas seria mais benéfica ao apelante.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada.